Tribunal: TJMT
Processo: 1039504-70.2024.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE E OUTRO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTOS FORA DO ATENDIMENTO SUS. “CILOSTAZOL E DIOSMINA + HESPERIDINA”. MEDICAMENTOS INCLUSOS NO ATENDIMENTO SUS/RENAME. “DAPAGLIFLOZINA, METOPROLOL, METFORMINA, HIDROCLOROTIAZIDA E ANLODIPINO”. PACIENTE COM HIPERTENSÃO ESSENCIAL PRIMÁRIA (CID I10), DIABETES MELLITUS NÃO-INSULINO-DEPENDENTE (CID E11), DOENÇA PELO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA HIV (CID E039), ALTERAÇÕES DA PELE DEVIDAS À EXPOSIÇÃO CRÔNICA À RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE (CID L57), ANALFABETISMO E BAIXA ESCOLARIDADE (CID Z550) E INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÔNICA PERIFÉRICA (CID I872). TEMAS 6 E 1234/STF. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61/STF. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 339668352 – reclamação no 1039504-70.2024.8.11.0002 – Núcleo De Justiça Digital Da Saúde Pública), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- Restou demonstrado: - o pedido de fornecimento dos medicamentos Anlodipino Besilato 10 mg, Cilostazol 100 mg, Edistride 10 mg, Diosmina + Hesperidina 900 + 100 mg, Levotiroxina Sódica 25 mcg, Hidroclorotiazida 50 mg, Metoprolol Succinato 50 mg e Metformina Cloridrato 850 mg, destinados ao tratamento de Hipertensão essencial (primária) (CID I10); Diabetes mellitus não insulinodependente (CID E11); Doença pelo vírus da imunodeficiência humana – HIV (CID E039); Alterações da pele decorrentes de exposição crônica à radiação não ionizante (CID L57); Analfabetismo e baixa escolaridade (CID Z550); Insuficiência venosa (crônica) periférica (CID I872) (id. 339667372); - a instrução probatória composta por receituário médico (id. 339667372, p. 6-8) e relatório médico para pedido administrativo (id. 339667372, p. 9-11); - a existência de relatório técnico do NAT, com conclusão desfavorável ao fornecimento dos medicamentos (id. 339667382); - a emenda à petição inicial, na qual consta a negativa administrativa parcial quanto ao fornecimento de medicamentos. 2.1) Com a edição dos Temas 6 (Súmula Vinculante 61/STF) e 1234/STF (Súmula Vinculante 60/STF), restou superado o Tema 106/STJ, ou seja, as regras de atendimento aos pedidos de medicamentos fora da lista Rename/SUS dependem do atendimento aos novos parâmetros. Precedentes. (TJMT – 1a CDPb – RAgI no 1031470-15.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador RODRIGO ROBERTO CURVO – j. 26/2/2025 - DJE 28/2/2025); (TJMT – 3a TR – RI no 1002700-06.2023.8.11.0078 – rel. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 14/4/2025 - DJE 16/04/2025) e (TJSP – 13a CDPb – RAgI no 3003144-57.2025.8.26.0000 – rel. Desembargador Djalma Lofrano Filho – j. 16/05/2025). 2.2) O Poder Judiciário deve analisar o ato administrativo de não incorporação pela CONITEC e a negativa na via administrativa (sem invadir o mérito administrativo), aferir os requisitos de dispensação com suporte no NATJUS e, em caso de deferimento, oficiar os órgãos competentes para avaliação de eventual incorporação. A análise restringe-se ao controle de legalidade do ato, cabendo ao Autor o ônus de demonstrar, com base na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco e a inexistência de substituto terapêutico incorporado ao SUS, não bastando, para tanto, simples relatório ou laudo médico particular. 2.3) A Súmula Vinculante 61/STF impõe que a concessão de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, deve observar estritamente os requisitos do Tema 6/STF. Entre esses requisitos, destaca-se os items “(d)” e “(e)”: (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado. No caso, verifica-se que os medicamentos Cilostazol e Diosmina + Hesperidina não são assegurados pelo sus e estão acompanhados de laudos médicos isolados, sem nenhuma demonstração de necessidade/urgência/indispensabilidade, muito menos, a impossibilidade/ineficácia na utilização dos medicamentos disponibilizados na rede de atendimento SUS. 2.4) No que concerne aos medicamentos “Dapagliflozina, Metoprolol, Metformina, Hidroclorotiazida e Anlodipino”, observa-se que já são disponibilizados no âmbito do SUS, não havendo nos autos comprovação de negativa administrativa ou de outros requisitos exigidos pelo Tema 6/STF. 2.5) Desta forma, havendo parecer técnico NAT contrário, bem como, inexistindo demonstração dos requisitos autorizadores, inviável a pretensão. Precedentes. (STF – 2a T – RCL no 73545-AgR - rel. Ministro EDSON FACHIN – j. 30/4/2025 – DJe 9/5/2025); (TJSP – 12a CDPb – RAgI no 2304798-57.2024.8.26.0000 – rel. Desembargador Osvaldo de Oliveira – j. 19/12/2024) e (TJMS – 1a CC – RAgI no 1420652-09.2024.8.12.0000 – rel. Desembargador João Maria Lós – j. 20/1/2025 – DJe 21/1/2025). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039504-70.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 353.143.201-00 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026